Tribunal: STF
Processo: Rcl 66790
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ADC Nº 42/DF. ADIs Nº 4.901/DF, Nº 4.902/DF, Nº 4.903/DF E Nº 4.937/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Gilmar Piton e Maria José Lizeti Sigrist Piton, contra decisão proferida pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 1.725.202/SP (processo nº 0002087-70.2014.8.26.0346), por meio da qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF.
 
    2. Os reclamantes narram que, na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo, ora beneficiário, ajuizou ação civil pública buscando, dentre outros pleitos, a obrigação de implantarem Área de Reserva Legal na propriedade rural, no percentual de 20%, independentemente da extensão da Área de Preservação Permanente (APP) já existente. Consignam que o imóvel é “cortado” em toda sua extensão mais larga por dois córregos e, por isso, conta com APP de 25,40% de sua área, que foi recuperada e cercada pelos ora reclamantes.
 
    3. Noticiam que o Juízo de 1º Grau determinou a aplicação do art. 15 do Código Florestal, que regula situação pretérita de forma expressa, a possibilitar sobreposição de APP em Reserva Legal, entendendo aquele Juízo sentenciante que o dispositivo é constitucional. Relatam que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação, manteve a sentença. Afirmam que o referido art. 15 do Código Florestal possibilita computar a APP no cálculo da Reserva Legal.
 
    4. Informam acerca do provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual determinada a aplicação do Código Florestal de 1965, “o que significa a obrigação dos Reclamantes recuperarem a área de Reserva Legal [20%], sem prejuízo da Área de Preservação Permanente – APP já existente de 25,40%, da propriedade”. Alertam que esse entendimento tornou improdutiva uma área de 45,40%.
 
    5. Dizem da interposição de agravo interno no recurso especial, no qual pleiteada a aplicação do decidido por esta Suprema Corte na ADC nº 42/DF e nas ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF, nº 4.937/DF e nº 2.418/DF, cujo entendimento deveria ter sido seguido pela decisão reclamada. Registram que o mencionado agravo interno continua pendente de julgamento.
 
    6. Requerem a concessão de medida liminar para (i) suspender os efeitos da decisão impugnada, determinando-se o sobrestamento do recurso especial com agravo interno, bem como o trâmite do processo principal, na origem, e, por conseguinte, (ii) vedar o cumprimento provisório de sentença, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para o fim de cassar definitivamente o ato reclamado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF)
 
    11. No caso em tela, alega-se contrariedade às decisões proferidas na ADC nº 42/DF e nas ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF. Referidos processos foram julgados em conjunto e os acórdãos possuem idêntica ementa, da qual transcrevo os seguintes trechos:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
1. O meio ambiente é tutelado constitucionalmente pela regra matriz do artigo 225, caput, da Constituição, que dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’.
(...)
11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de “retrocesso ambiental”, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas.
12. Deveras, não se deve desprezar que a mesma Constituição protetora dos recursos ambientais do país também exorta o Estado brasileiro a garantir a livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e o desenvolvimento nacional (art. 3º, II), a erradicar a pobreza e a marginalização, a reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III; art. 170, VII), a proteger a propriedade (art. 5º, caput e XXII; art. 170, II), a buscar o pleno emprego (art. 170, VIII; art. 6º) e a defender o consumidor (art. 5º, XXXII; art. 170, V) etc.
(...)
19. O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo.
(...)
21. O Código Florestal ostenta legitimidade institucional e democrática, sendo certo que a audiência pública realizada nas presentes ações apurou que as discussões para a aprovação da Lei questionada se estenderam por mais de dez anos no Congresso Nacional. Destarte, no âmbito do Parlamento, mais de 70 (setenta) audiências públicas foram promovidas com o intuito de qualificar o debate social em torno das principais modificações relativas ao marco regulatório da proteção da flora e da vegetação nativa no Brasil. Consectariamente, além da discricionariedade epistêmica e hermenêutica garantida ao Legislativo pela Constituição, também militam pela autocontenção do Judiciário no caso em tela a transparência e a extensão do processo legislativo desenvolvido, que conferem legitimidade adicional ao produto da atividade do Congresso Nacional.
22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):
(...)
(s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização Ambiental - PRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos questionados. Conclusão: Interpretação conforme do artigo 59, §§ 4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (vencido o relator); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 (vencido o relator);
(...)
(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal;
(...)
23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 42/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2018, p. 13/08/2019; grifos nossos).
 
    12. Compulsando os autos, verifico cuidar-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra os proprietários do imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora Aparecida GL”, com vistas à recomposição das Áreas de Preservação Permanente (APP) localizadas na propriedade, dentre outras obrigações.
 
    13. Observo, dos documentos acostados à inicial, que a ação foi ajuizada pelo Parquet estadual no ano de 2014. Na audiência preliminar do feito, consta que os réus apresentaram proposta para que a recuperação da área degradada, no formato do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) apresentado pelo MPSP, fosse realizada de acordo com as disposições da Lei nº 12.651, de 2012, o que não foi aceito (e-doc. 8, p. 3).
 
    14. Na sequência, foi proferida sentença pelo Juízo de piso, confirmada em sede recursal pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, julgando parcialmente procedente o pedido, definiu pela aplicação do art. 15 do novo Código Florestal. 

    15. Posteriormente, em 22 de maio de 2018, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, concluindo que a legislação a ser aplicada, para fins de cumprimento da condenação, seria a Lei nº 4.771, de 1965 (Código Florestal já revogado à época). Confira-se a decisão proferida (e-doc. 15):

“(...) Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo contra os recorridos, com o escopo de obrigá-los a reparar integralmente as Áreas de Preservação Permanente em decorrência de ocupações indevidas no imóvel, como represas construídas em APP, assoreamento de corpo de água, pastoreio de gado e plantio de eucalipto em APP.
Constato que não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. Cabe destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.
Confiram-se:
(...)
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça entende que, no campo ambiental-urbanístico, vale a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, e não a contemporânea ao julgamento da causa, menos protetora da Natureza: o "direito material aplicável à espécie é o então vigente à época dos fatos". Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. ANÁLISE DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. RESTINGA. COMPETÊNCIA DO CONAMA NA EDIÇÃO DE RESOLUÇÕES QUE OBJETIVEM O CONTROLE E A MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE. EDIFICAÇÃO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA. (...) 3. Trata-se de Ação de Civil Pública, objetivando a recuperação de local de preservação permanente (terreno de marinha - restinga) e a demolição do imóvel lá edificado. (...) 10. "O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)." Recurso especial improvido. (REsp 1.462.208/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 6/4/2015).
AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM E EX LEGE. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 68 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESRESPEITO AOS PERCENTUAIS EXIGIDOS PARA A ÁREA DE RESERVA LEGAL. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL. IMPOSIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PREJUDICADA A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
(...) 4. A Segunda Turma desta Corte firmou a orientação de inaplicabilidade de norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais.
5. Ademais, o art. 68 da Lei 12.651/2012 prevê a dispensa da recomposição, da compensação ou da regeneração, nos percentuais exigidos nesta Lei, nos casos em que a supressão de vegetação nativa tenha respeitado os percentuais de reserva legal previstos na legislação vigente à época dos fatos, o que não ocorreu na hipótese, uma vez a determinação do Tribunal de origem consistiu na apresentação de projeto de demarcação da área de reserva legal, com especificação de plantio, observadas as disposições do Decreto n. 6514/08 e do Decreto n. 7029/09 (fl. 696, e-STJ). Rever o decidido pela Corte estadual encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o art. 16, c/c o art. 44 da Lei 4.771/1965, impõe a averbação da reserva legal, independentemente de haver área florestal ou vegetação nativa na propriedade. (...)
(AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 12/3/2014).
Ora, não se emprega norma ambiental superveniente de cunho material aos fatos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.389.613/MS, Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma. DJe 27/6/2017; AgInt no REsp 1.381.085/MS, Ministro Og Fernandes, SEGUNDA TURMA. DJe 23/8/2017; REsp 1.381.191/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 30/6/2016; AgInt no AREsp 826.869/ PR, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/12/2016; AREsp 611.518/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25/8/2015; EDcl no REsp 1.381.341/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 27/8/2015; AREsp 730.888/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015; AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 12/03/2014. Citam-se precedentes:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, NAS PROXIMIDADES DO RIO IVINHEMA/MS. SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO. CONCESSÃO DE LICENÇA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, EM MATÉRIA DE DIREITO AMBIENTAL. DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO AMBIENTAL. PRECEDENTES DO STJ, EM CASOS IDÊNTICOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 20/02/2017, que, por sua vez, julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.
II. Na origem, trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de obter a condenação do ora agravante em obrigação de fazer, consistente em desocupar, demolir e remover todas as construções, cercas e demais intervenções realizadas em área de preservação permanente, localizada nas proximidades do Rio Ivinhema/MS, bem como em reflorestar toda a área degradada.
III. O Tribunal de origem, apesar de reconhecer a existência de edificações, em área de preservação permanente, com supressão da vegetação, em afronta à legislação ambiental, reformou a sentença, para julgar improcedente a ação, sob o fundamento de que a situação encontra-se consolidada, em razão de prévia licença concedida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, sendo, assim, descabida a aplicação das medidas de desocupação, demolição de edificações e reflorestamento da área, determinadas pela sentença, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. O STJ, em casos idênticos, firmou entendimento no sentido de que, em tema de Direito Ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado. Nesse contexto, devidamente constatada a edificação, em área de preservação permanente, a concessão de licenciamento ambiental, por si só, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente, mormente quando reconhecida a ilegalidade do aludido ato administrativo, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2013; REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2013.
V. Na forma da jurisprudência, "'o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)' (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016)" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 850.994/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016). Ademais, as exceções legais, previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal (Lei 12.651/2012), não se aplicam para a pretensão de manutenção de casas de veraneio, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.447.071/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.468.747/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2017; AgRg nos EDcl no REsp 1.381.341/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2016.
VI. Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual e dominante desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, para restabelecer a sentença, que julgara parcialmente procedente a presente Ação Civil Pública.
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1.389.613/MS. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. SEGUNDA TURMA. DJe 27/6/2017).
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ÀS MARGENS DO RIO IVINHEMA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.
1. Inviável, por ausência de prequestionamento, a análise de questão que, a despeito de ter sido suscitada em contrarrazões, não foi alvo de manifestação pela Corte de origem. Além disso, tratando-se de matéria ambiental, prevalece o disposto no princípio tempus regit actum, que impõe obediência à lei em vigor por ocasião da ocorrência do fato ilícito, sendo, portanto, inaplicável o novo Código Florestal a situações pretéritas. Precedentes.
2. O acórdão recorrido destoa da orientação desta Corte assentada no sentido da ilegalidade das edificações ocorridas em áreas de preservação permanente às margens do Rio Ivinhema e da inaplicabilidade da teoria do fato consumado na espécie.
3. Tal conclusão não exigiu reexame de provas ou análise de leis locais, mas tão somente o devido enquadramento e a subsunção dos fatos, precisamente delineados no aresto impugnado, aos regramentos da legislação federal aplicável ao caso e apontada como violada. A medida é compatível com a natureza excepcional da via eleita, e a conclusão da discrepância do acórdão com o entendimento desta Corte está respaldada na jurisprudência deste Superior Tribunal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.381.085 / MS. Ministro Og Fernandes. SEGUNDA TURMA. DJe 23/8/2017) 
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. CPC/73. RESERVA LEGAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. ALEGATIVA DE OFENSA AO ART. 6º DA LINDB. AUSÊNCIA. FUNÇÃO ECOLÓGICA DA PROPRIEDADE. DEMARCAÇÃO. REFLORESTAMENTO. OBRIGAÇÃO PROTER REM E EX LEGE. ART. 68 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. INAPLICABILIDADE.
1. O aresto recorrido reconheceu ser desnecessária a realização de perícia técnica, uma vez que as provas já produzidas nos autos seriam suficientes para o julgamento da lide. Para revisar essas conclusões e reconhecer a ofensa ao art. 331, I, do CPC/73, por seu turno, faz-se necessário o revolvimento dos elementos fático-probatórios da lide, o que não é permitido na instância extraordinária, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando a Corte de origem soluciona integralmente a lide, com base em fundamentação suficiente, sendo desnecessária a menção expressa de todos os normativos invocados pela parte.
3. A garantia do direito adquirido não pode ser invocada para mitigar o dever de salvaguarda ambiental, não servindo para justificar o desmatamento da flora nativa, a ocupação de espaços especialmente protegidos pela legislação, tampouco para autorizar a continuidade de conduta potencialmente lesiva ao meio ambiente. O dever de assegurá-lo, por seu turno, não se limita à proibição da atividade degradatória, abrangendo a obrigatoriedade de se conservar e regenerar os p rocessos ecológicos.
4. A existência da área de reserva legal no âmbito das propriedades rurais caracteriza-se como uma limitação administrativa necessária à tutela do meio ambiente para as presentes e futuras gerações e se encontra em harmonia com a função ecológica da propriedade, legitimando a existência de restrições aos direitos individuais em benefício dos interesses de toda a coletividade.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consignou que a obrigação de demarcar, averbar e restaurar a área de reserva legal constitui dever jurídico que se transfere automaticamente ao adquirente ou possuidor do imóvel, consubstanciando-se obrigação propter rem e ex lege. Trata-se de dever que independe da existência de floresta ou outras formas de vegetação nativa na gleba, cumprindo ao proprietário ou adquirente do bem imóvel a adoção das providências necessárias à restauração ou à recuperação das mesmas, a fim de readequar-se aos limites percentuais previstos e m lei.
6. Não é possível aplicar-se o disposto no art. 68 do Novo Código Florestal. Primeiramente, porque a dispensa da recomposição florestal, consoante esse normativo, estaria limitada aos casos em que a supressão da vegetação nativa tenha observado os percentuais de reserva legal previstos na legislação vigente à época dos fatos, o que não ocorre in casu, pois a determinação constante do acórdão refere-se à implantação da reserva legal, mediante projeto a ser aprovado pelas autoridades competentes, de acordo com as disposições do Decreto 6514/08 e do Decreto 7029/09. Revisar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Em segundo lugar, porque não se emprega norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. Precedente em caso análogo:
AgRg no REsp 1367968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/03/2014.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(REsp 1.381.191/SP, Relatora Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), DJe 30/6/2016.
ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE APP E ARL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROCESSOS EM CURSO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FLORESTAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTENTE A VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. COMPENSAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
I. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se falar em violação ao art. 535 do CPC/73.
II. Verifica-se que a Corte a quo não analisou a matéria recursal à luz do dispositivo legal apontado como violado, qual seja, o art. 131 do CPC/73, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, visto que considerou ausentes todas as omissões sustentadas pela recorrente. Óbice das súmulas 282 e 356 do STF.
III. Não se emprega norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. Precedentes (REsp 1381191/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 30/06/2016; e AgRg no REsp 1367968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/03/2014).
IV. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca da responsabilidade objetiva da agravante, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
V. Recurso conhecido e improvido.
(AgInt no AREsp 826.869 / PR, Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 15/12/2016) 
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FORMAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SÚMULA 83/STJ. PREJUDICADA A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.651/12. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. PROTEÇÃO AOS ECOSSISTEMAS FRÁGEIS. INCUMBÊNCIA DO ESTADO. INDEFERIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que os deveres associados às APPs e à Reserva Legal têm natureza de obrigação propter rem, isto é, aderem ao título de domínio ou posse, independente do fato de ter sido ou não o proprietário o autor da degradação ambiental. Casos em que não há falar em culpa ou nexo causal como determinantes do dever de recuperar a área de preservação permanente.
2. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial apresentada, porquanto a negatória de seguimento do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional baseou-se em jurisprudência recente e consolidada desta Corte, aplicável ao caso dos autos.
3. Indefiro o pedido de aplicação imediata da Lei 12.651/12, notadamente o d